Tribunal: STF
Processo: HC 241561
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Ministra Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 914.243/MG (e-doc. 1, p. 40-41).



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, tendo o Juízo da Execução indeferido pedido de remição de 71 dias da pena pelo trabalho do paciente.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus tendo o Tribunal de Justiça dele não conhecido (e-doc. 1, p. 36-39). Contra o acórdão, impetrou-se o mencionado writ perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma ser necessário o reconhecimento da remição de 71 dias pelo trabalho realizado pelo paciente. Aponta a necessidade da concessão da ordem, não sendo razoável ao paciente aguardar a análise do agravo em execução interposto, afirmando que, em regra, dura cerca de 180 dias para análise. Destaca a existência de manifestação favorável do Ministério Público.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da remição de 71 dias, com a progressão de regime, e expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Observem ainda que as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias arguidas não foram objeto de debate perante o Tribunal, que afirmou, no acórdão recorrido, que “tramitavam simultaneamente recurso de agravo em execução e habeas corpus com o mesmo objeto, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator